Tribunal: TJES
Processo: 5023143-56.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-03-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023143-56.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: R & R PARTICIPACOES LTDA
RECORRIDO: ANGELA CRISTINA ROSSI TINELLI
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado Nº 5023143-56.2023.8.08.0024

Recorrente:
R&R PARTICIPAÇÕES LTDA

Recorrido: ANGELA CRISTINA ROSSI TINELLI

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. INSERÇÕ DO NÚMERO DE TELEFONE DA AUTORA EM ANÚNCIO DA EMPRESA NO GOOGLE. DEVIDA A OBRIGAÇÃO DE FAZER.RETIRADA DO NÚMERO DA AUTORA DO ANÚNCIO. INÚMERAS LIGAÇÕES PERTURBANDO O SOSSEGO DA AUTORA.DANO MORAL DEVIDO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

VOTO

Recurso Inominado Id. 10161923. Contrarrazões, id. 10161929, com registro de que a parte requerida encontra-se amparada por patrono nos autos.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 10161923), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e dispensado do preparo recursal, na forma do artigo 1.007, §1º, do CPC.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 10520414), em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos:

“Em face do exposto, e declaro extinto o processo com resolução do mérito, conforme o disposto nos termos do artigo 487, inciso I, do NCPC e, consequentemente,
julgo procedente o pedido autoral de condenação da parte Requerida R & R PARTICIPACOES LTDA na obrigação de fazer de retirar o número de telefone de titularidade da Autora ANGELA CRISTINA ROSSI TINELLI, qual seja, nº (27) 99730-0267, do site de busca da internet junto a Google, no prazo de cinco dias, devendo comprovar no processo o cumprimento, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais).

Julgo PROCEDENTES os pedidos autorais de condenação da parte Requerida R & R PARTICIPACOES LTDA ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigidos monetariamente e com juros de mora contados a partir desta data.

Defiro o benefício da justiça gratuita a parte Autora.”

Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com reparação moral, alegando a autora, em síntese, que possui a
linha telefônica de número (27) 99730-0267, desde o começo de março de 2023 e que vem recebendo inúmeras ligações de pessoas desconhecidas solicitando serviços de internet. Afirma que logrou descobrir que o motivo de tais ligações seria pelo fato de que seu número telefônico estava sendo divulgado no site de busca da Google como se da parte Requerida fosse. Alega ser cliente da empresa e que seus contatos devem constar do banco de dados da mesma. Sustenta que entrou em contato com a requerida, solicitando providências, sem sucesso. Postula em sede de tutela antecipada que o seu contato de telefone seja excluído do site de busca da internet, ao final requer condenação por reparação moral.

A empresa Recorrente em suas razões recursais alega preliminarmente sua ilegitimidade passiva, alegando que nunca solicitou cadastro no google, muito menos indicou número de contato e que o seu endereço difere do endereço constante do google, sustenta ainda perda superveniente do objeto, tendo em vista o cumprimento da obrigação de fazer. No mérito sustenta a inexistência de reparação moral, alegando, em síntese, inexistência de ato ilícito praticado pela recorrente.

Inicialmente quanto a alegada ilegitimidade passiva, verifica-se que o anúncio da internet decorreu de atividade econômica exercida pela ora recorrente. Assim nos termos do artigo 927 do C.C,
independentemente de culpa, é certo que a responsabilidade da empresa requerida decorre de suas atividades, não podendo desobrigar-se perante pessoas atingidas pelas propagandas que divulga, alegando inclusive que foi o Google o responsável pelo erro.

No mais, a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor, artigos 2º e 3º, ainda que considerado por equiparação, conforme artigo 17 do CDC.

Assim,

aplicável ao caso o artigo 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, ou seja, vigora a responsabilidade solidária de todos os envolvidos no fornecimento de produto ou serviços, podendo o consumidor, que for vítima de um evento, reclamar a reparação de qualquer um deles. Rejeito a preliminar.

No mérito, restou incontroversa a divulgação do número telefônico da autora como se fosse o de empresa ré, o que ensejou no recebimento de chamadas telefônicas de cliente.

Dessa forma, ficou evidenciada a falha na prestação do serviço da empresa ré, e, nos termos do art.14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pelos danos causados ao consumidor relativos aos defeitos na prestação dos serviços que disponibiliza no mercado de consumo, eximindo-se de tal responsabilidade apenas se comprovado algum fato excludente do nexo causal entre o dano e o serviço prestado, o que não ocorreu na hipótese.

Diante da divulgação errônea do número telefônico da autora, incumbia à ré promover a devida retificação, até mesmo porque, há nos autos comprovação de que a autora contatou a empresa postulando a retirada do telefone do anúncio do provedor de internet, que apenas ocorreu depois do ingresso da presente demanda, conforme depreende-se da própria petição juntada pela recorrente, id. 10161916 , não havendo em que se falar em falta superveniente do interesse de agir.

Ainda, a Autora se utiliza de meio processual adequado para buscar provimento jurisdicional favorável, qual seja, a obrigação de fazer e reparação moral. Importa ainda considerar que o cumprimento da obrigação de fazer não tem o condão de afastar o interesse processual em relação ao pedido de indenização por dano moral.

No tocante ao dano moral, a situação vivenciada pela autora, a qual teve seu telefone divulgado nos anúncios da empresa ré, recebendo ligações de clientes, perturbando seu sossego, extrapolou os limites do mero aborrecimento cotidiano, suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa a atributos da personalidade, a subsidiar reparação por danos morais (art. 5º, X, CF). O valor indenizatório fixado em R$ 3.000,00 afigura-se razoável e proporcional e atende às finalidades compensatória, punitiva, pedagógica e preventiva da condenação, bem assim às circunstâncias da causa, especialmente a capacidade financeira do ofensor e o tempo de manutenção da informação.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE NEGO PROVIMENTO
.

CONDENO
o Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 20% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 55 da LJE.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)